Tribunal: TJMT
Processo: 1015011-26.2024.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015011-26.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RAIMUNDA RODRIGUES JESUS - CPF: 041.339.431-04 (APELADO), DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS - CPF: 029.659.511-05 (ADVOGADO), COSME ALVES RODRIGUES - CPF: 782.064.211-49 (APELADO), ITAMIR RODRIGUES SIQUEIRA - CPF: 495.509.181-49 (APELADO), ERASMO ALVES RODRIGUES - CPF: 569.550.651-49 (APELADO), JAIRO CAETANO BARBOSA JUNIOR - CPF: 041.167.821-30 (APELADO), THAIS FERNANDA RODRIGUES BARBOSA - CPF: 051.865.091-08 (APELADO), DANILO RODRIGUES BARBOSA - CPF: 019.140.671-69 (APELADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RAIMUNDA RODRIGUES JESUS - CPF: 041.339.431-04 (APELANTE), DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS - CPF: 029.659.511-05 (ADVOGADO), COSME ALVES RODRIGUES - CPF: 782.064.211-49 (APELANTE), DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS - CPF: 029.659.511-05 (ADVOGADO), ITAMIR RODRIGUES SIQUEIRA - CPF: 495.509.181-49 (APELANTE), DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS - CPF: 029.659.511-05 (ADVOGADO), ERASMO ALVES RODRIGUES - CPF: 569.550.651-49 (APELANTE), DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS - CPF: 029.659.511-05 (ADVOGADO), JAIRO CAETANO BARBOSA JUNIOR - CPF: 041.167.821-30 (APELANTE), DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS - CPF: 029.659.511-05 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RODRIGUES BARBOSA - CPF: 051.865.091-08 (APELANTE), DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS - CPF: 029.659.511-05 (ADVOGADO), DANILO RODRIGUES BARBOSA - CPF: 019.140.671-69 (APELANTE), DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS - CPF: 029.659.511-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR DANILO RODRIGUES BARBOSA E OUTROS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE BRADESCO SEGUROS S/A.

E M E N T A

D
ireito civil e processual civil. Apelações cíveis. Seguro de pessoa.
Vgbl
. Pré-morte dos beneficiários. Destinação do capital aos herdeiros da segurada. Retenção de imposto de renda sobre rendimentos. Consectários legais. Dano moral não configurado. Recurso dos autores desprovido. Recurso da seguradora parcialmente provido
.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. e pelo Espólio de Raimunda Rodrigues de Jesus e demais sucessores contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais, condenou a seguradora ao pagamento de indenização decorrente de plano VGBL, diante do falecimento da segurada e da pré-morte dos beneficiários indicados na apólice, rejeitando o pedido de indenização por danos morais. A seguradora insurgiu-se quanto à retenção do imposto de renda e aos consectários legais da condenação. Os autores pleitearam a condenação por danos morais em razão da exigência administrativa de documentos considerados impossíveis de obter.

Ii
. Questão em discussão

2.
Há 3 questões em discussão: (i) definir se o capital securitário decorrente de plano VGBL, diante da pré-morte dos beneficiários indicados, deve ser destinado aos herdeiros da segurada; (
ii
) estabelecer se a condenação deve observar retenção de imposto de renda e qual o regime aplicável aos juros de mora e à correção monetária;
e (
iii
) determinar se a exigência documental formulada pela seguradora caracteriza dano moral indenizável.

Iii
. Razões de decidir

3.
O art. 792 do Código Civil rege a hipótese de pré-morte dos beneficiários, situação em que a indicação não prevalece e o capital segurado deve ser destinado aos herdeiros do segurado, observada a ordem de vocação hereditária.

4.
A expectativa de direito do beneficiário de seguro não se transmite aos seus herdeiros, razão pela qual a cota atribuída a beneficiário pré-morto não integra sua sucessão.

5.
A contratação do seguro e a ocorrência do sinistro são anteriores à vigência da Lei n. 15.040/2024, impondo-se a aplicação
ultrativa
do regime jurídico previsto no Código Civil, em respeito ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido.

6.
No plano VGBL, o imposto de renda incide apenas sobre os rendimentos, nos termos do art. 3º, II, da Lei n. 11.053/2004, sendo admissível a retenção tributária pela fonte pagadora no momento do pagamento, sem redução prévia da condenação por valor unilateralmente calculado pela seguradora.

7.
A taxa SELIC possui natureza híbrida, abrangendo juros e correção monetária, o que impede sua cumulação com outros índices ou com juros autônomos, sob pena de bis in idem.

8.
A condenação deve observar correção monetária pelo IPCA desde o óbito da segurada e juros de mora desde a citação pela taxa legal correspondente à SELIC deduzido o IPCA, conforme o regime introduzido pela Lei n. 14.905/2024.

9.
A recusa administrativa baseada em exigência documental excessiva, embora rigorosa, insere-se no dever de cautela da seguradora e não configura, por si só, lesão a direito da personalidade apta a gerar dano moral indenizável.

10.
A teoria do desvio produtivo do consumidor exige demonstração de prejuízo extrapatrimonial autônomo, o que não foi comprovado nos autos.

Iv
. Dispositivo e tese

11.
Recurso dos autores desprovido e recurso da seguradora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
Na pré-morte dos beneficiários indicados em contrato de seguro de pessoa, o capital segurado é destinado aos herdeiros do segurado, nos termos do art. 792 do Código Civil.

2.
No VGBL, o imposto de renda incide apenas sobre os rendimentos do plano, sendo legítima a retenção tributária pela fonte pagadora quando do pagamento da indenização.

3.
A taxa SELIC não pode ser cumulada com outro índice de correção monetária ou com juros moratórios autônomos.

4.
A exigência administrativa excessiva para liberação de indenização securitária, desacompanhada de lesão efetiva a direito da personalidade, não configura dano moral indenizável.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 11, 86, 98, § 3º, 218, § 4º, 494, I, e 1.024, § 5º; CC,
arts
. 389, parágrafo único, 406, § 1º, 792 e 794; Lei n. 11.053/2004, art. 3º, II; Lei n. 14.905/2024; Lei n. 15.040/2024, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.203.542/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma; STJ, Tema Repetitivo n. 1.368; STJ, Tema n. 1.059.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
e pelo
ESPÓLIO DE RAIMUNDA RODRIGUES DE JESUS
e demais sucessores (Cosme Alves Rodrigues,
Itamir
Rodrigues Siqueira, Erasmo Alves Rodrigues e Jairo Caetano Barbosa Junior, Thais Fernanda Rodrigues Barbosa e Danilo Rodrigues Barbosa, estes na condição de filhos da pré-morta
Lindamar
Alves Rodrigues), contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível
da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais.

Narra a inicial que a segurada Raimunda Rodrigues de Jesus firmou com a ré, em 12 de agosto de 2003, contrato de seguro de pessoa estruturado sob a modalidade VGBL — denominado “Bradesco Proteção Familiar” (proposta n. 0672234, matrícula n. 31184260) —, no qual indicou como beneficiários, em cotas iguais de 50% (cinquenta por cento), seu filho
Cleston
Rodrigues da Silva e sua sobrinha
Lindamar
Alves Rodrigues. Ambos os beneficiários faleceram antes da segurada:
Cleston
em 07 de janeiro de 2013, sem deixar herdeiros, e
Lindamar
em 26 de dezembro de 2022, deixando três filhos. A segurada, por sua vez, faleceu em 25 de outubro de 2023, aos 85 anos, solteira, sem deixar cônjuge, ascendentes ou descendentes, tendo por único irmão Manoel Rodrigues Reis, pré-morto, cujos filhos — Cosme,
Itamir
, Erasmo e a própria
Lindamar
— foram contemplados na partilha do arrolamento sumário n. 1038335-79.2023.8.11.0003.

Aduz que, instaurado o procedimento administrativo de sinistro, a seguradora condicionou o pagamento da indenização à apresentação das certidões de óbito dos genitores da segurada (Benedito Mariano Vieira e Conceição Rodrigues de Jesus), falecidos há décadas e sem registro localizável, exigência que os autores, malgrado as diligências realizadas em cartórios e cemitérios — das quais resultou apenas declaração de sepultamento da genitora —, não lograram cumprir, o que ensejou a propositura da demanda, com pedido de condenação da ré ao pagamento da indenização securitária e à reparação por danos morais.

Citada, a ré apresentou contestação, arguindo, em sede preliminar, a ilegitimidade passiva do Bradesco Seguros, com pedido de retificação do polo para Bradesco Vida e Previdência S.A., e a ilegitimidade ativa dos filhos da beneficiária pré-morta
Lindamar
; no mérito, sustentou que o capital segurado não constitui herança (art. 794 do Código Civil), devendo ser pago apenas aos sucessores da segurada segundo a ordem de vocação hereditária, e que não houve ato ilícito,
porquanto a exigência documental constituía cautela legítima destinada a evitar pagamento indevido. Houve impugnação à contestação. Instadas, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado.

Sobreveio sentença que, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva pela teoria da aparência e reconhecendo a legitimidade dos autores, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento da indenização securitária no importe de R$ 11.656,29 (onze mil seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos), acrescida de correção monetária pela taxa SELIC desde a data do óbito da segurada (25/10/2023) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (27/02/2025), indeferindo o pedido de danos morais por reputar a hipótese de mero descumprimento contratual. Fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação e distribuiu a sucumbência na proporção de 60% para os autores e 40% para a ré (art. 86 do CPC).

Opostos embargos de declaração pela seguradora, ao argumento de omissão quanto à retenção do imposto de renda incidente sobre o resgate do VGBL e de contradição na cumulação da SELIC com juros de 1% ao mês, foram eles rejeitados, por se reputar a pretensão mero inconformismo.

Inconformados, os autores interpuseram apelação, restrita ao indeferimento da reparação extrapatrimonial, sustentando que a exigência de documento impossível e a necessidade de judicialização configuram resistência abusiva e dano moral in
re

ipsa
, com invocação da teoria do desvio produtivo do consumidor, pleiteando a condenação da ré em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Por sua vez, a BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. apelou para sustentar, em síntese: (i) a necessidade de retenção do imposto de renda incidente sobre o resgate do VGBL, com a limitação da condenação ao valor líquido que afirma corresponder a R$ 10.454,68; (
ii
) a inadequação da incidência de juros e de atualização dissociada da rentabilidade do plano; e (
iii
) o erro no critério de
atualização, por configurar bis in idem a cumulação da taxa SELIC com juros de 1% ao mês, pugnando pela aplicação do IPCA acrescido de juros pela taxa legal, ou da SELIC como índice único.

Apresentadas as contrarrazões por ambas as partes, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Do conhecimento

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos. O preparo foi regularmente recolhido pela seguradora e dispensado em relação aos autores, beneficiários da gratuidade da justiça. Registro, quanto à apelação dos autores, que, embora protocolizada em 10/02/2026 — antes do julgamento dos embargos de declaração opostos pela ré —, a sua interposição prematura não a torna intempestiva, à luz dos
arts
. 218, § 4º, e 1.024, § 5º, do CPC, sendo este último expresso ao estabelecer que, rejeitados os embargos de declaração ou não alterada a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos será processado e julgado independentemente de ratificação.

Da premissa de fundo — o contrato de seguro, a pré-morte dos beneficiários

Convém assentar, de início, a premissa que rege o desate da causa. São incontroversos a existência do contrato de seguro de pessoa, o óbito da segurada e a pré-morte de ambos os beneficiários indicados na apólice. A controvérsia, portanto, jamais residiu no dever de indenizar — reconhecido pela própria seguradora —, mas
na definição de quem deve recebê-la e, no plano recursal, nos respectivos consectários.

O ponto é regido pelo art. 792 do Código Civil. Anote-se, de início, que esse dispositivo — a exemplo dos demais
arts
. 757 a 802 do Código Civil — foi revogado pelo art. 133 da Lei n. 15.040/2024 (novo marco legal dos seguros), em vigor desde dezembro de 2025; contudo, como a contratação data de 2003 e o sinistro de 2023, ambos anteriores à vigência do novo regime, a norma revogada conserva ultratividade para reger a relação jurídica então constituída — efeito da irretroatividade da lei nova, em respeito ao ato jurídico perfeito (o contrato, de 2003) e ao direito adquirido, sendo, por isso, a lei aplicável à espécie.

Estabelece o referido dispositivo que, na falta de indicação de beneficiário ou se, por qualquer motivo, não prevalecer a que foi feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária. A pré-morte do beneficiário é, precisamente, hipótese em que “não prevalece” a indicação, pois a estipulação em favor do beneficiário gera mera expectativa de direito, que não se transmite aos seus herdeiros.

A solução encontra respaldo em recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, no qual se assentou que, havendo indicação de beneficiários com cotas fixas, não há direito de acrescer, de modo que a cota do beneficiário pré-morto é paga “como se não houvesse indicação”, na forma do art. 792, caput, do Código Civil, aos herdeiros do segurado (REsp 2.203.542/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma).

Na espécie, a indicação foi feita em cotas de 50% para cada beneficiário, sem caráter conjuntivo, e ambos são pré-mortos — razão por que, a
fortiori
, inexistindo beneficiário sobrevivente apto a receber, a integralidade do capital se destina aos herdeiros legais da segurada.

É de rigor, todavia, um esclarecimento de fundamentação. A sentença, no ponto, invocou como sendo do Superior Tribunal de Justiça passagem que, em verdade, constitui a ementa do acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (acórdão recorrido), apenas reproduzida no relatório do REsp 2.203.542/RS acima referido — e não a tese do próprio Tribunal Superior, cuja
ratio

decidendi
é a já exposta; e amparou-se, ainda, no art. 115, § 1º, da Lei n. 15.040/2024, dispositivo do novo marco legal que, pelas razões de direito intertemporal já expostas, não incide na espécie. A correção de tais fundamentos, contudo, não altera a conclusão, que se sustenta integralmente no art. 792 do Código Civil, aplicável por ultratividade.

Não passa despercebido que a seguradora, em contestação, invocou cláusula do regulamento do plano (art. 12, § 2º), segundo a qual, “não havendo expressa indicação de beneficiários, ou na falta deles”, aplica-se a ordem legal de sucessão, observado o art. 226 da Constituição e as Leis n. 8.971/94 e 9.278/96. A previsão, longe de infirmar a solução, com ela converge: ao remeter, na falta de beneficiário, à ordem de vocação hereditária dos sucessores do segurado, reproduz o próprio comando do art. 792 do Código Civil — tanto que a própria ré, a partir dela, concluiu pela destinação aos sucessores da segurada.

Não há, pois, antinomia a resolver. E ainda que a cláusula apontasse destinação diversa, prevaleceria o art. 792, norma cogente que, conjugada ao art. 794 (segundo o qual o capital segurado não constitui herança), afasta a transmissão da cota aos herdeiros do beneficiário pré-morto e a direciona aos herdeiros do segurado. Destina-se, por conseguinte, o capital aos herdeiros legais da segurada, na conformidade da partilha.

Quanto à destinação concreta, observo que a definição dos herdeiros da segurada — e, em particular, a inclusão dos filhos da sobrinha pré-morta
Lindamar
— foi objeto da partilha homologada no arrolamento sumário n. 1038335-79.2023.8.11.0003, acobertada pela coisa julgada, e não foi efetivamente impugnada nas razões da seguradora, cujo recurso, embora aluda de passagem à ilegitimidade
ativa, a ela não dedica fundamentação nem pedido, circunscrevendo-se à retenção fiscal e aos consectários. Por força do efeito devolutivo, a matéria não se devolve ao conhecimento desta Câmara, de modo que a repartição reconhecida na origem, conforme o formal de partilha, permanece hígida.

Do recurso da seguradora — da retenção do imposto de renda

A pretensão merece acolhida apenas em parte, e não nos termos formulados. Tratando-se de plano estruturado na modalidade VGBL — seguro de pessoa com cláusula de cobertura por sobrevivência —, o imposto de renda incide exclusivamente sobre os rendimentos, e não sobre a integralidade do montante, a teor do art. 3º, inciso II, da Lei n. 11.053/2004, distinguindo-se, nesse aspecto, do regime aplicável aos planos da espécie PGBL, em que a tributação alcança o valor de resgate. A apelante, ao invocar o inciso I do mesmo dispositivo e ao pretender a limitação da condenação ao valor de R$ 10.454,68, parte de premissa fiscal inadequada ao produto e de cálculo unilateral, desacompanhado de demonstração nos autos.

Não é dado, pois, reduzir desde logo a condenação ao valor líquido apontado pela seguradora. A solução adequada, que concilia a obrigação reconhecida na sentença com o dever fiscal da fonte pagadora, consiste em manter a condenação pelo valor fixado na origem, ressalvando-se que, por ocasião do pagamento, fica autorizada a retenção do imposto de renda eventualmente devido sobre os rendimentos do plano, na forma da legislação tributária, a ser operada pela própria fonte pagadora. Nessa exata medida — e só nela — provê-se o recurso quanto ao ponto.

Do recurso da seguradora — dos juros e do critério de atualização monetária

Aqui assiste razão à apelante. A sentença determinou a incidência da taxa SELIC desde o óbito, cumulada com juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação. Sucede que a taxa SELIC ostenta natureza híbrida, englobando, a um só tempo, correção monetária e juros, de sorte que sua cumulação com outro índice de atualização ou com juros moratórios autônomos importa indevida sobreposição (bis in idem). Esse é o entendimento consolidado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.368, no sentido de que o art. 406 do Código Civil, mesmo antes da Lei n. 14.905/2024, deve ser interpretado de modo a adotar a SELIC como taxa de juros de mora das dívidas civis, vedada a cumulação.

Impõe-se, por conseguinte, a readequação dos consectários, observado o regime instituído pela Lei n. 14.905/2024, vigente desde 30 de agosto de 2024. Assim, sobre a condenação observar-se-á: (a) correção monetária pelo IPCA desde a data do óbito da segurada (25/10/2023), na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil; e (b) juros de mora a partir da citação (27/02/2025), pela taxa legal correspondente à SELIC deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), na forma do art. 406, § 1º, do Código Civil, vedada a cumulação da SELIC integral com qualquer outro índice de correção. Como os juros somente fluem da citação — já sob a vigência da nova lei —, não há espaço, no caso, para a incidência da SELIC integral em período anterior, no qual corre tão somente a correção monetária.

Não colhe, de outra parte, a alegação de que o valor deveria simplesmente acompanhar a rentabilidade do plano, sem juros nem correção. Uma vez caracterizada a mora — com a recusa administrativa e a citação —, os consectários legais são consequência natural da inexecução, não podendo a oscilação do fundo substituir a atualização de dívida já exigível. Rejeita-se, no ponto, a insurgência.

Do recurso dos autores — dos danos morais

O recurso dos autores não merece provimento. A negativa ou a demora no pagamento de indenização securitária configura, em regra, descumprimento contratual, insuscetível de, por si só, gerar dano moral indenizável, que reclama lesão
a direito da personalidade e prova do prejuízo extrapatrimonial efetivamente experimentado, ônus que, na espécie, não foi satisfeito.

Compreende-se o desconforto dos autores diante da exigência, deveras rigorosa, de certidões de óbito de pessoas falecidas há décadas. Tal circunstância, contudo, não desnatura a recusa como inadimplemento contratual nem revela, no caso concreto, conduta dolosa ou ofensa qualificada apta a transcender o aborrecimento.

A providência reclamada pela seguradora, ainda que excessiva, inscreve-se no dever de cautela que pesa sobre quem responde por pagamento indenizatório — a quem não convém solver mal e ter de pagar duas vezes —, não se vislumbrando inscrição em cadastros restritivos, exposição vexatória ou lesão a verba de natureza alimentar dos próprios autores. A invocada teoria do desvio produtivo, por seu turno, veio desacompanhada de demonstração de prejuízo autônomo. Mantém-se, pois, o indeferimento da reparação extrapatrimonial.

Da correção, de ofício, do erro material e da fundamentação

Cumpre sanar, de ofício — faculdade que o art. 494, inciso I, do CPC autoriza a qualquer tempo —, o erro material constante do dispositivo da sentença, onde, ao distribuir a sucumbência, se lê “60% (trinta por cento) para o autor e 40% (setenta por cento) para a ré”.

A incongruência entre o algarismo e o respectivo extenso é manifesta e, porque os percentuais de 60% e 40% se repetem, de forma coerente, na linha imediatamente seguinte da própria decisão, a vontade do julgador é inequívoca, devendo a redação ser corrigida para que onde se lê “trinta por cento” leia-se “sessenta por cento” e onde se lê “setenta por cento” leia-se “quarenta por cento”, mantida a proporção de 60% a cargo dos autores e 40% a cargo da ré, não impugnada pelas partes.

Ficam, igualmente, expungidos da fundamentação, sem alteração do resultado, o equívoco de atribuição do julgado do Superior Tribunal de Justiça e a invocação do art. 115, § 1º, da Lei n. 15.040/2024, inaplicável ratione
temporis
, conforme já exposto.

Da sucumbência e dos honorários recursais

A distribuição da sucumbência, tal como fixada na origem, não foi especificamente impugnada por qualquer das partes, permanecendo hígida (60% a cargo dos autores e 40% a cargo da ré), bem como os honorários de 10% sobre o valor da condenação.

Quanto aos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC; Tema 1.059 do STJ), de um lado descabe a majoração em favor dos patronos dos autores, porquanto provido em parte o recurso da seguradora; de outro, ante o desprovimento integral do recurso dos autores, majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação a verba honorária, no que toca à fração de sucumbência atribuída aos autores (60%), mantida quanto à ré, ficando suspensa a respectiva exigibilidade enquanto perdurar a gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

Do prequestionamento

Para fins de prequestionamento, tenho por enfrentada a matéria suscitada pelas partes na medida necessária ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre cada um dos dispositivos invocados.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO de ambos os recursos
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso dos autores
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, para (i) ressalvar que o
pagamento da indenização se sujeita à retenção do imposto de renda eventualmente devido sobre os rendimentos do plano, na forma da legislação tributária, mantido, contudo, o valor da condenação fixado na origem; e (
ii
) readequar os consectários, que passam a observar a correção monetária pelo IPCA desde o óbito (25/10/2023) e os juros de mora desde a citação (27/02/2025), pela taxa legal correspondente à SELIC deduzido o IPCA (art. 406, § 1º, do Código Civil), vedada a cumulação da SELIC com qualquer outro índice de atualização.

No mais, mantém-se a sentença, com a correção, de ofício, do erro material e da fundamentação, na forma acima. Sucumbência mantida como fixada na origem; majorada a verba honorária recursal apenas em desfavor dos autores, na forma da fundamentação, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026